Tribunal: STF
Processo: ARE 1409297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. MATERIAL DESTINADO A USO E CONSUMO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. MERCADORIAS NÃO INCORPORADAS AO PRODUTO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. ONUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUIDOS.



    RESPONSABILIDADE. No caso de cisão parcial da sociedade com versão de patrimônio a uma nova pessoa jurídica constituída, estando entre os bens estabelecimento que gerou o crédito tributário em execução, a empresa sucessora responde apenas subsidiariamente pelas dívidas desta espécie, na forma do art. 133, inciso II, do CTN.



    Não havendo o devedor principal adimplido a obrigação quando notificado a tal, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal a sucessora, devedora subsidiária.



    De igual forma, a incorporadora fica responsável pelos débitos tributários da empresa incorporada, conforme art. 132 do CTN.



    DIREITO AO CREDITAMENTO. A aquisição de materiais de construção, reforma ou ampliação do estabelecimento não gera direito ao creditamento de ICMS, na forma do art. 20, 8 1º, da Lei Kandir e vedação expressa contida no art. 16, inciso V, da Lei Estadual nº 8.820/89. Mercadorias que são alheias à atividade exercida pelo estabelecimento da embargante, cujo objeto é a fabricação de laticínios.



    As peças destinadas a maquinário, equipamentos de proteção individual e material elétrico e para rede de comunicação, não sendo incorporados ao produto final, classificam-se como bens de uso e consumo do estabelecimento, e somente a partir de janeiro de 2020 passarão a gerar direito ao crédito, na forma do art. 33, inciso I, da Lei Kandir.



    Insumos e mercadorias consumidas na execução das atividades, fazendo parte como instrumento, sem incorporação ao produto final, não geram créditos a serem compensados.



    BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. Não viola o princípio da não cumulatividade a previsão de que a utilização de créditos gerados pela entrada no estabelecimento de bens destinados ao ativo permanente seja feita de maneira proporcional às saídas tributadas, na forma do art. 20, 8 5º, inciso II, da Lei Kandir.



    MULTA. A multa por infração material qualificada não pode exceder a 100% do valor do tributo, a partir de quando, conforme entendimento do STF, passa a ser considerada abusiva e confiscatória.



    De acordo com o enunciado da Súmula nº 554 do STJ, havendo sucessão empresarial, a responsabilidade pelas multas punitivas é repassada à sucessora.



    ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Redistribuição da condenação em custas, proporcionalmente ao decaimento das partes.



    APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente